Tribunal: TJSP
Processo: 0014219-05.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA. As decisões hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA. As decisões hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DO DECRETO ESTADUAL No 64.456/2019 – DECRETO No 20.910/32 – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO FIM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. Não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, vez que, conquanto o magistrado "a quo" tenha aplicado à espécie o Decreto Estadual no 64.456/2019, que tratou do tema em seu art. 40, vê-se que foi revogado pelo Decreto Estadual no 64.563/2019, que entrou em vigor na mesma data de sua publicação (06.11.2019), revogando, assim o citado art. 40, não havendo de se cogitar em prescrição intercorrente defendida pelo autor, mormente porque deve ser adotado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto no 20.910/32, impondo-se, assim, o afastamento do pleito voltado ao reconhecimento da prescrição.

MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA – PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
I- Diversamente do sustentado pela apelante, verifica-se que restou bem demonstrado o nexo causal entre a ação da empresa e o dano ambiental constatado, que deram causa à lavratura do AIA no 52000176, sendo mantida a responsabilização da autora e a multa correspondente;
II- Contendo o título executivo todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora tipificada como infração ambiental, bem como da penalidade aplicada, encontra-se o instrumento formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade.
III- Cabe ao agente ambiental, quando da aplicação da sanção, observar os parâmetros da lei, o que foi feito, não havendo que se falar em correção por inexistentes erro ou abuso.